Tribunal: STF
Processo: MS 25463
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Pio Silva e outros, contra ato do Presidente da República (Decreto sem número de 28 de março de 2005), que declarou de posse permanente indígena a área de terras denominada Ñanderu Marangatu.



    A disputa envolve 9.317,216 hectares de terras situadas no Município de Antônio João, Mato Grosso do Sul, área de fronteira com o Paraguai, situada na faixa dos 150 quilômetros paralela à linha divisória do território nacional, conforme definido pela Lei 6.634/79. Parte do imóvel teria sido destinada pela Prefeitura para a criação do Distrito de Paz do Campestre.



    Em 21 de julho de 2005, o Ministro Nelson Jobim, então Presidente do STF, deferiu o pedido liminar, suspendendo os efeitos do Decreto presidencial até o julgamento final do mandamus.



    O processo foi liberado para julgamento presencial no Plenário em junho de 2023, aguardando, desde então, a designação de pauta.



    Em 20.9.2024, a União apresentou informações atualizadas do conflito fundiário objeto deste mandado de segurança e requereu “seja aberta mesa de negociação no âmbito desta ação mandamental, o que se revela medida necessária e recomendada como forma de pacificação dos conflitos atuais na região entre indígenas e não-indígenas” (eDOC 56).



    Ato contínuo, acolhi a proposta da União e designei audiência de conciliação para 25.9.2024, ante os seguintes fundamentos (eDOC 60):



    “O conflito fático subjacente à discussão jurídica travada nestes autos - relativa à legalidade do ato demarcatório da Terra Indígena ÑANDERU MARANGATÚ - é profundo, violento e destrói há séculos os projetos de vida de todos que lá se instalam.



    O laudo antropológico acostado aos autos descreve o contexto nos seguintes termos: 



    ‘Com o fim do monopólio da Cia. Matte Larangeira a partir de 1919, tem início uma sistemática de desapropriação de terras Kaiowa e Ñandeva concomitante ao aumento no número de colonos -- os primeiros títulos de propriedade foram concedidos a partir de meados da década de 1920. 



    A região passa por substanciais transformações. O processo de ocupação era incentivado por intervenções do governo federal que na década de 1950 fomenta a colonização da região criando a Colônia Agrícola de Dourados, projeto que tencionava ocupar o extremo sul do Mato Grosso com colonos oriundos de estados do sul do país cujas terras já estavam ocupadas. Com o mesmo propósito finaliza a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil que se estenderá até a cidade de Ponta Porã, e decreta, em 1943, a criação do Território de Ponta Porã. O território guarani vai sendo tomado e suas terras transfiguram-se em capital e fonte produtora de mercadoria; sua renda passa a mediar as relações sociais e, sua posse, será variável definidora de conflitos e tensões -- nem sempre conhecidos da opinião pública - entre seus ocupantes originais e o capitalista (fazendeiro) que quer ali radicar-se.



    (…)



    Empresas agropecuárias e fazendas começam a se instalar, surgem empreendimentos comerciais e bancários; as terras passam a ser loteadas e ocupadas por fazendas; transportes e rodovias são ampliados para dar vazão á produção; os centros urbanos se ampliam, o comércio cresce, o mercado é ampliado e acelerado até o final da década de 1970. Entre 1920 e 1980 verifica-se na região um processo de transição entre a exploração extrativistas que não promovia impactos ambientais e sociais significativos, a uma ocupação com formas ‘modemas’ e impactantes de organizar a economia para a produção agrícola e pecuária (cf. Thomaz de Almeida, 1991: 29-30). Constata-se. assim o surgimento de ‘fatores maciços’, como o interpreta Jaques Revel (1998), que irão condicionar a vida dos Kaiowa e Nandeva da região (veja-se, p. ex., o número de cidades e municípios existentes hoje no MS- Mapa No. 3) . 



    Em relação às populações indígenas que ali habitavam, literalmente há séculos, são desenvolvidas distintas modalidades para retirá-los de suas terras. O espectro dessa sistemática vai de ações não beligerantes e oficiais de despejos e traslados, até expulsões violentas com homens e armamentos.’ (eDOC 14, p. 110-116).



    É evidente o grave cenário de violações físicas e culturais direcionadas aos povos tradicionais. A inércia do Estado brasileiro no cumprimento de seus compromissos constitucionais e internacionais criou grave contexto de violência e insegurança.



    Por outro lado, não podemos olvidar que, nos séculos que correram, também existem não indígenas de boa-fé que depositaram sua confiança no Estado e construíram suas vidas na região, especialmente após e em decorrência da Guerra do Paraguai, com autorização e incentivo estatal.



    O drama histórico e violento dos habitantes daquela porção do Mato Grosso do Sul enfrentou uma escalada nos últimos anos. Narra a União na petição protocolada nesta data que (eDOC 56):



    ‘(...) a discussão em torno do domínio das terras e da nulidade do processo administrativo demarcatório iniciou-se antes mesmo da expedição do Decreto Presidencial. Conforme informações prestadas na inicial deste writ, em 19/09/2001, fora proposta ação declaratória positiva de domínio (nº 2001.60.02.001924/8), ainda em trâmite. 



    5. Com efeito, a situação envolvendo a demarcação da terra indígena ‘Ñande Ru Marangatu’ aguarda resolução há mais de 20 (vinte) anos. Esse quadro de indefinição jurídica tem potencializado significativamente os conflitos na região entre indígenas e não indígenas. 



    6. De acordo com a Informação nº 00026/2024/CONJUR-MPI/CGU/AGU, o Ministério dos Povos Indígenas informou que, desde o dia 12 de setembro de 2024, têm se intensificado os conflitos fundiários envolvendo a Terra Indígena ‘Ñande Ru Marangatu’, especialmente após os Guarani Kaiowá terem iniciado a ação de retomada da Fazenda Barra. 



    7. Segundo consta, no dia 13/09/2024, ‘agentes da PM teriam agido de forma truculenta, forçando a saída de indígenas da Fazenda Barra, com uso de pontapés e violência patrimonial" e que, na mesma data, "dois indígenas foram presos em flagrante, conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal (DPF) em Ponta Porã, sendo liberados no dia 15’. 



    8. Ato contínuo, na manhã do dia 18/09/2024, sobreveio notícia de morte do indígena Neri Kaiowá no contexto de agravamento de conflitos no interior do imóvel denominado Fazenda Barra, a qual é somada a outros episódios ocorridos na terra, como da morte do indígena Simeão quando da pretendida reintegração de posse pelos particulares, nos idos de 2015. 



    9. No dia 19/09/2024, novas informações chegaram ao conhecimento do Ministério dos Povos Indígenas a respeito de "nova investida violenta da PM contra a comunidade indígena, com relatos de disparos de arma de fogo e ateamento de fogo em moradias" e menção à ‘presença de segurança privada no local, atuando em conjunção com a PM’. 



    10. Diante da situação de elevada gravidade, a Funai peticionou nos autos do Processo nº 5002163-64.2023.4.03.6005, em tramitação na 1ª Vara Federal de Ponta Porã, relatando que, ‘em diálogo com as famílias da retomada na tarde de 17/09, vinha-se pensando em uma proposta de acordo a ser apresentada à Justiça Federal, registrada no Anexo (7393235), onde a comunidade solicita permanência em parte da Fazenda Barra, nos seguintes termos: 'até que se define e execute a demarcação (...) pedimos os 15% do total da área para as atividades de sustentabilidade, prática da nossa cultura (...). E solicitamos que a força de segurança da propriedade nos dê acesso via ponte até a atual aldeia e seu afastamento do acampamento, sendo assim criaremos harmonia entre ambos.'.’ Ao final, requereu-se (grifos do original): [...] 4. Assim, a FUNAI adere ao quanto requerido pela Comunidade Indígena e acrescenta os seguintes requerimentos: a) seja oficiado, com urgência, às forças policiais que atuam no local para que não sejam adotadas, ou se iniciadas que cessem, todas as medidas voltadas a retirar a Comunidade Indígena da área onde se encontra; b) seja designada audiência voltada à busca de solução conciliatória para o conflito, a ser realizada, também em regime de urgência, de preferência onde se encontra a Comunidade Indígena. 



    11. Analisando o pleito da Funai, o Juízo de piso determinou fosse ‘garantido o acesso à água, por meio do Córrego Estrelinha, à Comunidade Indígena, respeitados os limites da propriedade privada, devendo as forças de segurança presentes no local se abster de dificultar ou impedir tal acesso.’



    12. Na oportunidade, considerando ainda a possível sinalização de solução pacífica do conflito, fora determinada a expedição de ofício dirigido à Comissão Regional de Soluções Fundiárias da Justiça Federal da 3ª Região para ‘atuação como estrutura de apoio à solução pacífica do conflito objeto da presente ação" e a esse Supremo Tribunal Federal para análise da possibilidade de inclusão do presente conflito em rodadas conciliatórias, "por meio da Comissão Especial designada para tratar das ações que envolvem o marco temporal para demarcação de terras indígenas, encaminhando cópia integral dos autos’. (...)



    Em nota informativa anexa à petição da União, o Ministério dos Povos Indígenas noticia o seguinte (eDOC 57 - p. 4):



    ‘Cuida esta Nota Informativa de notícia aportada nesta manhã de 18 de setembro de 2024 (quarta-feira) no Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas (DEMED/GM/MPI) -- instância coordenadora do Gabinete de Crise Guarani Kaiowá, constituído pela Portaria GAB/GM/MPI nº 217, de 22 de setembro de 2023, bem como da Sala de Situação para atuação emergencial no acompanhamento de conflitos fundiários envolvendo povos indígenas, instalada em 26 de julho último -- de homicídio que vitimou o indígena Neri Kaiowá (Neri Ramos, 22 anos), no contexto de agravamento de conflitos no interior do imóvel denominado Fazenda Barra, sobreposto à Terra Indígena (TI) Ñande Ru Marangatu, no município de Antônio João, no estado do Mato Grosso do Sul (MS). 



    Os relatos preliminares recebidos por este DEMED, bem como a fotografia do corpo de Neri Kaiowá (Documento SEI n° 45086141), trazem fortes indícios de execução, verificando-se que o tiro foi disferido na nuca. O disparo letal partiu de agente da Polícia Militar (PM) de MS, informação confirmada em contato telefônico entre representante do Governo do Estado de MS e este MPI. Destaque-se ainda que as informações de campo indicam que agentes da PM teriam tentado remover o corpo do local, encontrando resistência da família da vítima, que seguiu aguardando in loco a ida da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), acompanhada pela Polícia Federal (PF) e pela Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), para o devido encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML). 



    Cumpre destacar que o conflitos fundiário na TI Ñande Ru Marangatu vem escalando desde o último dia 12 de setembro, quando a Fazenda Barra foi objeto de ação de retomada pelos Guarani Kaiowá. Note-se que a TI em questão foi declarada para posse e usufruto exclusivo e permanente do povo Guarani Kaiowá por meio da Portaria nº 1.456, de 30 de outubro de 2002, e homologada por meio de Decreto Presidencial de 28 de março de 2005, encontrando-se o processo demarcatório judicializado. 



    Conforme a Informação nº 4/2024 da Coordenação Regional (CR) Ponta Porã da FUNAI (Documento SEI n° 45093057), elaborada no dia de hoje, havia negociações pacíficas em curso, havendo se realizado ontem (17 de setembro) diálogos mediados pela CR e pela Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI (PFE-FUNAI/AGU), no quadro dos quais se vinha amadurecendo proposta de acordo a ser apresentada à Justiça Federal, nos seguintes termos: ‘até que se define e execute a demarcação [...] pedimos os 15% do total da área para as atividades de sustentabilidade, prática da nossa cultura [...]. E solicitamos que a força de segurança da propriedade nos dê acesso via ponte até a atual aldeia e seu afastamento do acampamento, sendo assim criaremos harmonia entre ambos’. O documento menciona ainda a veiculação de vídeo (Documento SEI n° 45092865) na noite de ontem, gravado por algum morador do município, que mostra um ônibus da PM e um caminhão da Tropa de Choque na cidade de Antônio João, anunciando que poderia haver nova ação contra a comunidade; no vídeo, ouve-se a seguinte fala: ‘Agora acaba a baderna desses cara aí [...] vão jogar tudo esses cara dentro’. 



    A fim de dar celeridade à apuração da autoria e das circunstâncias do assassinato de Neri Kaiowá, bem como para a garantia da segurança e assistência a sua família e à comunidade Guarani Kaiowá como um todo, faz-se urgente a atuação rápida da PF, por meio de sua Direção Geral e de sua Superintendência no MS, para garantir a preservação do local do crime e a devida investigação. Além disso, seria altamente recomendável o apoio da PF para acompanhar a FUNAI no processo de remoção do corpo para o IML.



     Na noite de 12 de setembro, este MPI já havia sido acionado, por meio do DEMED/GM/MPI, em face de episódio conflitivo que, conforme levantamento preliminar, resultou em três indígenas feridos. De acordo com informações da CR da FUNAI em Ponta Porã e do Comando da Operação Tekoha IV da FNSP, que atua no Cone Sul de Mato Grosso do Sul, atualmente por força da Portaria MJSP nº 726, de 16 de julho de 2024, na esteira da ação de retomada, a PM atuou efetuando disparos de arma de fogo, que culminaram em três indígenas feridos, com munição letal e menos letal; atendidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (SESAI/MS), os feridos foram levados ao Hospital Municipal de Antônio João. A situação seguiu tensionada, havendo denúncia, ainda pendente de confirmação, de que, no fim do dia 13, agentes da PM teriam agido de forma truculenta, forçando a saída de indígenas da Fazenda Barra, com uso de pontapés e violência patrimonial. Ainda no quadro da atuação da PM, no mesmo dia 13, dois indígenas foram presos em flagrante, conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal (DPF) em Ponta Porã, sendo liberados no dia 14. 



    Cumpre informar que, em 13 de setembro, o DEMED solicitou ao Diretor da FNSP, por meio do Ofício SEI nº 5512/2024/MPI (Documento SEI n° 45010561), reforço do policiamento ostensivo na região, especialmente no último fim de semana, visando evitar o agravamento da situação. No momento, cumpre reforçar tal pedido, solicitando reforço da equipe e permanência em pontos fixos por 24h na TI Ñande Ru Marangatu. 



    Outrossim, este Ministério deve reforçar pedido de atuação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP), para a devida apuração da conduta da PM. A pronta atuação da SEJUSP, no quadro de suas competências e no contexto de sua participação no Gabinete de Crise Guarani Kaiowá, reveste-se de fundamental relevância’.



    A complexidade e a gravidade do quadro descrito pela União justificam a deflagração de tentativa de conciliação para o litígio que se arrasta por décadas, sem solução.



    Os tristes e recentes episódios de violência no Município de Antônio João se juntam a tantos outros ocorridos nos últimos séculos na questão indígena e impõem resposta conjunta, rápida e definitiva. A inércia estatal não é mais opção. O diálogo e o respeito mútuo devem ser retomados.



    É necessário trazer as partes para mesa de negociação, de modo a encontrar caminho consensual e não violento, pautado pela busca de soluções criativas que atendam aos anseios dos afetados, sempre à luz da Constituição Federal.



    Não só a urgência do cenário enfrentado recomenda a célere instauração da conciliação, mas também a notícia trazida pela União de que a Comunidade Indígena tem interesse na solução conciliatória, à qual aderiu a FUNAI (eDOC 58).”



    A tentativa de conciliação foi bem sucedida, conforme Ata de Audiência juntada no eDOC 91.



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, foi realizada audiência de conciliação nestes autos em 25.9.2024, visando à construção de solução consensual para o conflito em torno da Terra Indígena Ñanderu Marangatu, que infelizmente perdurou por décadas, com prejuízo humano incalculável para os que lá se instalaram.



    Participaram da mesa de negociação representantes da Comunidade Indígena Ñanderu Marangatu, dos produtores rurais da região, da Advocacia-Geral da União, do Ministério dos Povos Indígenas, da Funai, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e do Estado do Mato Grosso do Sul.



    O acordo submetido à homologação do Supremo Tribunal Federal foi redigido nos seguintes termos (eDOC 91):



    “1) As partes acordaram o pagamento imediato das benfeitorias dos imóveis de particulares inseridos na Terra Indígena Ñanderu Marangatu no valor global de R$ 27.887.718,98 - conforme avaliação individualizada da FUNAI -, realizada no ano de 2005 e atualizada com a utilização do manual de cálculos da justiça federal para fins de conciliação, viabilizado por crédito suplementar da União, via depósito judicial. 



    1.1) Altamir João Dalla Corte e Nair Dalla Corte, proprietários da Fazenda Morro Alto, farão jus a R$ 1.185.838,20. 



    1.2) Carlinda Barbosa Arantes, proprietária da Fazenda Primavera, fará jus a R$ 6 .711.784,35. 



    1.3) Espólio de Jamil Saldanha Derzi, proprietário da Fazenda Piquiri Santa Cleusa, fará jus a R$ 1.377.957,37. 



    1.4) Espólio de Nery Alves de Azambuja, proprietário da Fazenda Itá Brasília, fará jus a R$ 328.559,01. 



    1.5) Espólio de José Pilecco, proprietário da Fazenda Piquiri Santa Vitória, fará jus a R$ 382.643,56. 



    1.6) Pio Silva, proprietário da Fazenda Barra, fará jus a R$ 4.733.978,64. 



    1.7) Pio Silva, proprietário da Fazenda Cedro, fará jus a R$ 3.610.145,62. 



    1.8) Pio Silva, proprietário da Fazenda Fronteira, fará jus a R$ 4.980.385,15. 



    1.9) Regina F. Alves Correia Inglesias, proprietário da Fazenda Pérola do Vale, fará jus a R$ 2.483.292,14. 



    1.10) Rosário Congro Flôres, proprietário da Chácara do Campestre, fará jus a R$ 57.737,11. 



    1.11) Waldemar Souza Barbosa, proprietário da Fazenda Itaguassu fará jus a R$ 1.194.481,64. 



    1.12) Os ocupantes de lotes rurais na Vila Campestre farão jus a R$ 821.373,62, conforme avaliação individualizada da FUNAI. 



    2) Após o pagamento das benfeitorias, os produtores rurais retirar-se-ão da área no prazo de 15 dias corridos. Após o decurso do referido prazo, a Comunidade indígena ingressará no imóvel de forma mansa e pacífica conforme acordado nesta audiência, mantendo-se as benfeitorias que foram objeto de levantamento pela FUNAI e pagamento indenizatório. 



    3) Apesar de não concordar com o dever de indenizar a terra nua da área conflagrada tendo em vista a interpretação institucional das teses do Tema 1031 da Repercussão Geral, a União realizará o pagamento de montante indenizatório, via precatório, no valor de R$ 102.112.281,02 ressalvado eventual direito de regresso contra o Estado. 



    3.1) O montante será dividido proporcionalmente entre os proprietários, conforme o número de hectares do imóvel indicado na respectiva matrícula. 



    3.2) Os ocupantes de lotes rurais na Vila Campestre não estão incluídos no montante indenizatório da terra nua, porquanto serão reassentados pela União, conforme procedimento administrativo em andamento. 



    4) Eventual direito de regresso pela União contra o Estado do Mato Grosso do Sul será discutido em conciliação interfederativa a ser instaurada no prazo de até 30 dias, contados da homologação deste acordo. 



    4.1) Apesar de não concordar com o dever de indenizar a terra nua da área conflagrada, bem como com o direito de regresso da União, tendo em vista a interpretação institucional das teses do Tema 1031 da Repercussão Geral, o Estado do Mato Grosso do Sul antecipará à União o valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), via depósito judicial, a ser futuramente deduzido de eventual montante negociado, que não inclui as benfeitorias. 



    4.2) O Estado do Mato Grosso do Sul informará nos autos a forma e prazo de realização deste pagamento em cinco dias úteis. 



    5) Com a celebração do acordo, serão extintos sem resolução do mérito todos os processos em tramitação nas instâncias do Poder Judiciário que discutam posse e domínio das áreas abrangidas pela terra indígena Ñanderu Marangatú, devendo cada parte arcar com os honorários de seus advogados. Em especial, os processos n. 0001924-29.2001.4.03.6002, 5002153-64.2023.4.03.6005 e0001030-05.2005.4.03.6005, todos em trâmite na 1 ª Vara Federal de Ponta Porã, e abarcando eventuais recursos e petições em outras instâncias do Poder Judiciário envolvendo os mesmos processos. 



    6) As partes se comprometem a suspender imediatamente os atos de hostilidade. A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul manterá o policiamento ostensivo apenas na área da Fazenda Barra e na estrada até a Rodovia, utilizando o uso proporcional da força quando estritamente necessário. 



    7) Houve consenso quanto à possibilidade de ingresso na área do local do falecimento do indígena Neri da Silva para fins de realização dos atos fúnebres indígenas de colocação de cruz, de acordo com a cultura indígena, devendo ser permitido o ingresso no próximo dia 28 de setembro das 6h às 17h (horário local), com no máximo 300 (trezentas) pessoas, solicitando-se o apoio da FUNAI e da Força Nacional, pela comunidade indígena e pelos impetrantes, para cumprimento efetivo dessa ocupação temporária, com posterior desocupação imediata e espontânea após o fim do prazo, devendo ser cumprido por todos os envolvidos. O Ministro Gilmar Mendes decidirá sobre o acolhimento do pedido das partes do mandado de segurança sobre o uso da Força Nacional”. 



    O acordo foi celebrado por representantes legítimos das partes e dos entes federativos envolvidos na controvérsia. As cláusulas entabuladas não violam norma constitucional ou legal, considerando o item V do tema 1.031 da sistemática da repercussão geral. Ademais, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à homologação do acordo.



    Portanto, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e do art. 21, inciso XX, do Regimento Interno, homologo o acordo para que surtam os devidos efeitos legais.



    Em consequência do acordo celebrado entre as partes, revogo a decisão liminar proferida em 21.7.2005 (eDOC 13 - p. 162-165), reestabelecendo integralmente os efeitos do Decreto da Presidência da República que homologou a demarcação da Terra Indígena Ñanderu Mangaratu.



    Observo que o item 7 do acordo abrangeu importante solução quanto à realização de atos fúnebres - especificamente a colocação de cruz - no local do recente falecimento do indígena Neri da Silva, inserido no perímetro da Fazenda Barra. As partes respeitosamente concordaram com o ingresso na área de contingente de no máximo 300 pessoas no dia 28.9.2024, entre 6h e 17h, solicitando apoio à FUNAI e à Força Nacional.



    Reputo que essa cláusula do acordo reveste-se de especial relevância, na medida em que materializa o avanço alcançado pelas partes na compreensão mútua em meio à instabilidade na região que resultou em morte, dor e perda. O simbolismo do ajuste sobre a realização do ato não pode ser menosprezado. O conflito ora resolvido não se resume a dinheiro, posse ou indenizações. São projetos de vida acalentados e destruídos por séculos de luta e resistência. A concordância quanto à execução do ritual de colocação da cruz representa o reconhecimento da dignidade do outro e o respeito por seu sofrimento.



    Afinal, essas mesmas pessoas que hoje se sentam em lados opostos das mesas de negociação amanhã compartilharão efetivamente - e como sempre iguais - os mesmos projetos e destinos na construção conjunta de uma sociedade livre, justa e solidária. Esse futuro apenas será construído com tolerância e empatia.



    Diante disso, considero especialmente importante que a concordância expressada no item 7 do acordo receba o completo e irrestrito suporte das autoridades públicas, de modo que seja garantida a segurança e a paz de todos os envolvidos.



    A situação de violência da região é incontroversa e expõe a vida dos habitantes a risco real e permanente. Esse contexto é demonstrado inclusive pela presença constante e atual de forças de segurança pública da União e do Estado na região.



    Essas circunstâncias impõem a concessão da medida cautelar requerida pelas partes, nos termos do art. 21, incisos IV e V, e §5º do Regimento Interno, para que o Estado brasileiro adote as providências necessárias para a implementação do item 7 do acordo sem violência ou confronto. Assim, é imperioso que a Funai preste a assistência necessária à Comunidade Indígena Ñanderu Marangatu e acompanhe a realização do ato fúnebre.



    Ademais, devem a Força Nacional e a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul adotar as medidas necessárias para garantir a segurança da população durante a realização da cerimônia de colocação da cruz, de forma coordenada, inclusive quanto ao trânsito de pessoas na área e à retirada dos indígenas ao fim do prazo acordado (17h).



    Por fim, esclareça-se que, para o levantamento do valor a ser depositado judicialmente pelo Estado do Mato Grosso do Sul e pela União, deverá(ão) os(as) advogados(as) trazer procuração com poderes específicos e para os fins de levantamento do numerário em nome dos proprietários das áreas inseridas no perímetro da demarcação realizada pelo Decreto da Presidência da República que homologou a demarcação da Terra Indígena Ñanderu Mangaratu, observando-se a devida legitimidade de eventuais representantes dos espólios.



Dispositivo



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 21, inciso XX, do Regimento Interno do STF, homologo integralmente o acordo celebrado entre as partes (eDOC 60), para que surtam os efeitos legais, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.



    Por conseguinte, revogo a decisão liminar proferida em 21.7.2005 (eDOC 13 - p. 162-165), reestabelecendo integralmente os efeitos do Decreto da Presidência da República que homologou a demarcação da Terra Indígena Ñanderu Mangaratu para todos os fins de direito, devendo-se observar, de forma cogente, todos os efeitos dos termos do acordo firmado nestes autos.



    Defiro a medida cautelar incidental requerida pelas partes, com fundamento no art. 21, incisos IV e V, e § 5º, do Regimento Interno, para (i) determinar à FUNAI que preste a assistência necessária à Comunidade Indígena Ñanderu Marangatu e acompanhe a realização do ato fúnebre no dia 28.9.2024; e (ii) determinar que o Estado do Mato Grosso do Sul e o Ministério da Justiça e Segurança Pública acionem os contingentes da Polícia Militar e da Força Nacional para, de forma coordenada, garantir a segurança da população indígena e não indígena durante a realização da cerimônia de colocação da cruz no local de falecimento do indígena Neri da Silva (28.9.2024), inclusive quanto ao trânsito de pessoas na área e à retirada dos indígenas ao fim do prazo acordado (17h).



    Comunique-se a presente decisão aos Presidentes do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, além do acordo entabulado nestes autos, especialmente para o cumprimento do disposto na cláusula 5.



    Tendo em vista o requerimento dos indígenas em audiência quanto aos inquéritos policiais instaurados e processos penais deflagrados em virtude de condutas praticadas no bojo das denominadas ações de retomada, comunique-se ao Ministério Público Federal a celebração do acordo nestes autos para que o promotor natural, de cada caso, avalie o impacto na persecução penal.



    Oficie-se à FUNAI, ao Estado do Mato Grosso do Sul e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para adoção das providências urgentes relativas à medida cautelar ora deferida.



    Confiro a esta decisão força de mandado.



    Corrijo o equívoco material da ata de audiência (eDOC 91) para constar a presença virtual, na assentada de ontem, dos causídicos Guilhermo Ramão Salazar, Ruberval Lima Salazar, Giovanni Lima Salazar e Maria Luiza Paes de Barros Luchini. 



    A Secretaria deverá observar o pedido de intimação exclusiva em nome do advogado Guilhermo Ramão Salazar (eDOC 92).



    Por fim, inclua-se em pauta para o julgamento colegiado do referendo, nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno. 



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente